Tribunal: TJBA
Processo: 8037611-93.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037611-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSEVAL GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do secretário da administração do Estado da Bahia, visando ao pagamento da Gratificação por Condição Especial de Trabalho – GCET – no percentual de 125%, sob alegação de paridade com os militares da ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido ao impetrante, policial militar inativo, o pagamento da GCET no percentual de 125%, com base na paridade remuneratória com os militares da ativa e no reconhecimento do caráter genérico da referida gratificação.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à justiça gratuita restou prejudicada diante do recolhimento das custas.

4. A decadência não se aplica à espécie, pois se trata de ato omissivo e contínuo, que renova a violação mês a mês.

5. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, conforme súmula 85, do STJ.

6. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, tendo em vista a suficiência da documentação acostada.

7. A GCET foi concedida de forma indistinta a todos os policiais militares da ativa, o que caracteriza seu caráter genérico.

8. A legislação estadual garante a paridade entre ativos e inativos, sendo assegurado ao impetrante o direito à percepção da GCET no percentual correspondente ao posto de 1º Tenente, sobre o qual foram calculados seus proventos.

9. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à incorporação da GCET aos proventos dos policiais militares inativos, quando demonstrado seu caráter genérico.

IV. Dispositivo e tese

11. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. É devida a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET ao policial militar inativo, no mesmo percentual percebido pelos militares da ativa, quando demonstrado o caráter genérico da gratificação.

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988,
arts
. 40, § 8º (redação original), e 169, § 1º; CE/BA, art. 42, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 7.990/2001,
arts
. 92, III, 102, II, “a” e “b”, 110-D e 121.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, pub. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº
8037611-93.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
JOSEVAL GONCALVES DA SILVA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

rejeitar as preliminares e as prejudiciais aventadas e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator